Tribunal: STF
Processo: Rcl 46987
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Competência da Justiça Eleitoral. 3. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada, visando apenas a rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.